Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 32159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1169/STJ. TEMA 1170/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ.
1. Com a extinção da Fundação Educacional do DF, os servidores passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados e podem ocupar o polo ativo no cumprimento individual de sentença instaurado na origem, em relação ao benefício alimentação decorrente da Ação Coletiva n. 32.159/97.
2. Não deve ser suspenso o cumprimento individual de sentença instaurado na origem, se não há determinação de suspensão nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1.170) pelo STF e a decisão reconhece que a apuração do valor depende de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o, de forma a não justificar a suspensão processual com base no Tema n. 1.169/STJ.
3. O precedente do STF no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810) que reconheceu ser inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve ser aplicado aos casos que transitaram em julgado após a publicação desse precedente.
4. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a crédito de servidores e empregados públicos, deve ser seguido o entendimento do STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) conjugado com a previsão da emenda constitucional 113/2021 no sentido de aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, porém, a partir da data de publicação da EC 113/2021 (09/12/2021) até o efetivo pagamento observar a aplicação da SELIC.
5. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento.